Tribunal: TJBA
Processo: 8050523-25.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8050523-25.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARILENE DE SOUZA CAMPOS

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

IMPETRADO: DELEGADA GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. SERVIDORA ESTADUAL ESTÁVEL. VACÂNCIA DO CARGO POR POSSE EM OUTRO INACUMULÁVEL. DIREITO À RECONDUÇÃO POR ANALOGIA AO REGIME JURÍDICO FEDERAL. LACUNA LEGISLATIVA ESTADUAL SUPRIDA COM BASE NA LINDB. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança preventivo com pedido liminar impetrado por servidora pública estadual estável do cargo de Investigadora da Polícia Civil da Bahia contra ato omissivo da Delegada Geral da Polícia Civil e do Secretário da Administração do Estado da Bahia, visando assegurar a vacância do cargo estadual por posse em cargo inacumulável de Nutricionista na Universidade Federal do Oeste da Bahia, com direito ao retorno ao cargo de origem em caso de reprovação no estágio probatório ou desistência do novo cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de previsão no Estatuto dos Servidores Públicos da Bahia acerca da recondução autoriza a aplicação analógica do art. 29, I, da Lei nº 8.112/1990; (ii) estabelecer se a negativa administrativa viola direito líquido e certo da impetrante, estável no cargo de origem, de retornar ao posto anteriormente ocupado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da legalidade administrativa não impede a aplicação analógica quando há lacuna legislativa e direito constitucional autoaplicável protegido, conforme autoriza o art. 4º da LINDB.

A recondução é instituto de preservação da estabilidade, evitando que a tentativa legítima de progressão funcional resulte em perda definitiva do vínculo.

O Estatuto estadual omite previsão expressa sobre recondução por inabilitação em estágio probatório de cargo inacumulável, mas tal lacuna pode ser suprida com base no regime jurídico federal, sem ônus adicional à Administração.

A jurisprudência nacional consolida entendimento pela possibilidade de recondução em hipóteses análogas, assegurando proteção ao servidor estável que não logra aprovação no estágio probatório de novo cargo.

A negativa administrativa carece de fundamento legal e viola direito líquido e certo da impetrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

O servidor público estadual estável que toma posse em cargo inacumulável possui direito à vacância do cargo de origem com possibilidade de retorno em caso de reprovação no estágio probatório ou desistência.

A ausência de previsão no Estatuto estadual não impede a aplicação analógica do art. 29, I, da Lei nº 8.112/1990, suprindo-se a lacuna com fundamento no art. 4º da LINDB.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XVI; LINDB, art. 4º; Lei nº 8.112/1990, art. 29, I; Lei estadual (BA), art. 42; Lei 12.016/2009, art. 25.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-CE, Apelação Cível nº 0202827-10.2022.8.06.0091, Rel. Des. Joriza Magalhães Pinheiro, j. 31.07.2023; TJ-MS, Remessa Necessária Cível nº 0800677-43.2023.8.12.0046, Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson, j. 26.01.2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.º 8050523-25.2024.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante MARILENE DE SOUZA CAMPOS e impetrado
s
DELEGADA GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA e SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA – SAEB
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

I